Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704618-18.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADRIANA MESQUITA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793 DO EG. STF. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS PARA O QUADRO CLÍNICO DA AUTORA. RITUXIMABE. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1234 DO EG. STF. I – Aplicação de r. decisão proferida pelo em. Ministro Gilmar Mendes no RE 1.366.243/SC (Tema 1234), para manter a competência da justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação proposta pelo cidadão perante essa jurisdição para obtenção de medicamento homologado pela Anvisa, entretanto, não padronizado no SUS para a enfermidade da paciente (off label). II – Consoante tese fixada pelo eg. STJ após o julgamento do EDcl no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), há obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, se preenchidos os seguintes requisitos: i) comprovação, por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, sobre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da doença; ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e iii) existência de registro do medicamento na Anvisa. Na demanda, preenchidos esses pressupostos, mantém-se a r. sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido cominatório. III – Apelação do Distrito Federal desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III e § 1o, todos da Constituição Federal, articulando a necessidade de a União integrar o polo passivo de ação cominatória para o fornecimento de medicamento que, embora conte com registro na ANVISA, não é padronizado pelo SUS para a condição clínica da recorrida. Discorre sobre os temas 793 e 1.234, ambos do STF. II -O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Deve-se ressaltar que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023